Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Diante do quadro fático apresentado nos autos, mostram-se presentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo de rigor sua pronúncia a consequente submissão da questão ao crivo do júri popular.
3. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
4. Na sentença de pronúncia, somente é cabível o decote de qualificadora que se revele manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de convicção produzidos nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.